Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-36.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005187-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR CORREA OLIVEIRA - CPF: 207.322.281-15 (APELADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUANA LEATRICE BERNARDO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 049.625.634-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE CÓPIA DO TOI. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Nair Corrêa Oliveira para declarar inexigível o débito de R$ 7.969,78 referente à recuperação de consumo apurada no TOI nº 643012 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, com condenação em custas e honorários, posteriormente majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo fundada em suposta irregularidade no medidor, apurada por TOI, é válida diante da observância (ou não) das exigências procedimentais da Resolução ANEEL nº 414/2010 e do ônus probatório da concessionária; (
ii
) estabelecer se subsiste o dever de indenizar por dano moral e se o quantum fixado é proporcional, diante da interrupção do serviço essencial e das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), e a responsabilidade civil objetiva da concessionária (CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

4. A concessionária suporta o ônus de demonstrar a irregularidade imputada, a regularidade do procedimento e fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da consumidora (CPC, art. 373, II).

5. O TOI, por ser documento unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade e, isoladamente, não é suficiente para legitimar cobrança de recuperação de consumo, especialmente quando impugnado em juízo.

6. A Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 129, §1º e §2º) exige a composição de conjunto de evidências e a entrega de cópia do TOI mediante recibo, além de assegurar procedimento apto ao contraditório, o que não se comprova no caso, pois inexiste prova idônea de acompanhamento do consumidor, comunicação prévia ou efetiva entrega do TOI.

7. Registros internos com anotações genéricas do tipo “cliente ausente, documento ficou no portão”, desacompanhados de confirmação verificável de recebimento, não demonstram ciência do consumidor para fins de higidez do procedimento administrativo.

8. A concessionária requer prova pericial técnica para elucidar a alegada adulteração e a correção do cálculo, mas desiste da perícia após controvérsia
sobre honorários, abdicando do meio mais idôneo para comprovar suas alegações e reforçando a insuficiência probatória do TOI e demais documentos unilaterais.

9. A interrupção indevida de serviço essencial, no contexto de cobrança extraordinária declarada inexigível, configura dano moral in
re

ipsa
, agravado pela condição de consumidora idosa e pelo constrangimento decorrente do corte de energia.

10. O valor de R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a condição da vítima e a capacidade econômica da concessionária, sem ensejar enriquecimento sem causa e preservando a função pedagógica da indenização.

11. Mantida a sentença, é cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de recuperação de consumo baseada exclusivamente em TOI unilateral é inexigível quando não comprovado o cumprimento das exigências procedimentais da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente a notificação e a entrega de cópia do TOI, incumbindo à concessionária o ônus probatório.

2. A desistência da prova pericial requerida pela concessionária reforça a insuficiência dos documentos unilaterais para comprovar fraude no medidor e a regularidade do débito.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em prejuízo de consumidora idosa, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo legítima a manutenção do quantum indenizatório fixado quando proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 85, § 2º e § 11; CC,
arts
. 405 e 406, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º e 2º; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10339644120248110002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026,
publ
. 10.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 10002479420248110048, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025,
publ
. 24.09.2025; TJMT, Apelação
Cível nº 1002762-22.2019.8.11.0002, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024,
publ
. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra
sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação ajuizada por
NAIR CORREA OLIVEIRA
,
que julgou
p
arcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade/cancelar a recuperação de consumo
,
no valor indicado de R$ 7.969,78, vinculada à UC nº 216788-0
,
e condenar a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00.

Insurge-se a concessionária sustentando, em síntese, que o
procedimento de fiscalização e recuperação de consumo observou os
arts
. 129 e seguintes da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época), afirmando que a inspeção constatou irregularidade na unidade consumidora (com lavratura de TOI), tendo o ato sido acompanhado por responsável da unidade, que teria se recusado a assinar, e que o medidor foi remetido para análise técnica em laboratório do IPEM/MT (órgão delegado do INMETRO), além de ter sido oportunizada à consumidora a possibilidade de requerer perícia.

Aduz, ainda,

que a Apelada foi notificada por carta acerca da recuperação de consumo, com informação sobre a possibilidade de interposição de recurso administrativo, permanecendo inerte.

Aduz que não houve unilateralidade nem violação ao contraditório e à ampla defesa, defendendo a licitude da conduta e o exercício regular de direito, com observância do ônus probatório previsto no CPC, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No tocante aos danos morais, alega inexistência de abalo indenizável, afirmando tratar-se, quando muito, de mero aborrecimento, destacando ausência de suspensão do serviço e de negativação, e sustentando que o quantum fixado seria desproporcional; subsidiariamente, pugna pela minoração para patamar não superior a R$ 2.000,00.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a regularidade do procedimento de recuperação de consumo e afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a esse título, nos termos expostos.

Contrarrazões juntadas no Id.
343960911
.

Cumpridos osrequisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
NAIR CORRÊA OLIVEIRA
, para

declarar inexigível o débito de R$ 7.969,78, relativo à recuperação de consumo apurada no TOI nº 643012
, além de
condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais
.

Constou da
sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dentre os direitos básicos do consumidor, destaca-se a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma, medida
esta
já determinada na decisão saneadora (ID. 37214345).

Compulsando os autos, verifica-se que a ré fundamenta a cobrança da fatura de R$ 7.969,78 na existência de uma suposta fraude no medidor de energia da autora, apurada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ocorre que o TOI, por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade, constituindo-se em prova que, isoladamente, é insuficiente para comprovar a irregularidade e justificar a imposição de um débito de recuperação de consumo, mormente quando impugnado judicialmente.

Ademais, tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, a apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no §1º, do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010, abaixo transcrito:

[...]

No caso, não restou comprovado que a cópia do TOI correspondente ao procedimento de recuperação de consumo
foi devidamente entregue a parte autora ou pessoa por ela autorizada, ônus que incumbia à requerida, revelando inobservância por parte da ré quanto às regras que regulamentam a atividade, tendo em vista que a autora nega assinatura e presença no momento da vistoria.

Cumpre destacar que inexiste documento válido encaminhado com assinatura da autora, ou com envio de correspondência prévia com a data do agendamento para realização da vistoria no aparelho medidor, ou seja, evidente a sua não recepção.

Outrossim, consubstancia-se dos autos, que a parte ré ciente de seu encargo probatório, requereu a produção de prova pericial técnica, outro meio hábil a elucidar de forma imparcial e definitiva a controvérsia técnica, qual seja, a existência da alegada adulteração no medidor e a correção do cálculo do consumo não faturado, sendo que a prova foi deferida por este Juízo, atribuindo à ré o ônus de adiantar os honorários periciais.

Contudo, em um ato processual de consequências determinantes para o deslinde da causa, a ré, após ter seus questionamentos sobre o valor dos honorários rejeitados, optou por desistir da produção da prova que ela mesma havia requerido e que era essencial para a comprovação de suas alegações (ID. 173712942).

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao desistir da prova pericial, a ré abdicou da oportunidade de demonstrar, por meio técnico e isento, a veracidade de suas alegações, notadamente a fraude no medidor e a correção dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.

Na hipótese dos autos a recusa em produzir a prova pericial, quando esta é indispensável para a solução da controvérsia, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, tendo em vista que a ré não pode se esquivar de seu ônus probatório e, ao mesmo tempo, pretender que suas alegações, baseadas em documentos unilaterais, prevaleçam sobre a narrativa verossímil da consumidora.

Destarte, não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar a regularidade do débito, a declaração de sua inexigibilidade é
medida que se impõe, com o consequente cancelamento da fatura no valor de R$ 7.969,78.

[...]

No que tange ao dano moral, este resta configurado, principalmente por ser a autora, pessoa idosa e, portanto,
hipervulnerável
na relação de consumo, foi submetida a grave constrangimento ao ter o fornecimento de um serviço essencial – energia elétrica – suspenso em sua residência.

A alegação da ré de que o corte se deu por outro débito não afasta a ilicitude de sua conduta, pois todo o contexto de cobrança e pressão estava centrado na fatura de valor exorbitante, que ora se declara inexigível.

A interrupção indevida de serviço essencial, por si só, configura dano moralin
re

ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido, pois a ofensa à dignidade da pessoa humana é manifesta, bem como a situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

Para a fixação doquantumindenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e a gravidade da lesão, sem olvidar do caráter pedagógico e punitivo da medida. Considerando tais parâmetros, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que se mostra adequada para reparar o abalo sofrido pela autora e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ré.

III – DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida na decisão de ID. 12631599;

b)
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
do débito no valor de R$ 7.969,78 (sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), referente à recuperação de consumo
apurada no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 643012, determinando seu cancelamento definitivo;

c)
CONDENAR
a ré,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a pagar à autora,
NAIR CORREA OLIVEIRA
, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
”
(ID
214157807
–
PJe
de origem
).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se à validade da cobrança por recuperação de consumo, fundada em suposta irregularidade no medidor e em procedimento administrativo calcado no TOI, bem como à subsistência e ao
quantum
da indenização por dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem
.

No mérito, o apelo não merece acolhimento.

Destacoque a relação jurídica
sub judice
deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º
,
do CDC, aplicando-setambém a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diplomalegal.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, seja pela regra constitucional aplicável às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º, da CF), seja, no âmbito consumerista, pelo art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa,
salvo prova de excludentes legais
.

Nessa moldura, incumbia à concessionária, ademais à luz do art. 373, II, do CPC, carrear aos autos elementos contundentes aptos a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela consumidora – notadamente, a efetiva irregularidade imputada e a regularidade do procedimento que embasou a cobrança.

Todavia, a pretensão recursal ampara-se, essencialmente, na alegação de que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI teria observado as diretrizes normativas da ANEEL e que, por isso, seria suficiente para legitimar a recuperação de consumo.

Conforme constou da sentença recorrida,
a Resolução nº 414/2010 – ANEEL, vigente à época, assim preconizava:

“(...) §1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.
[
...
]
”

No caso em análise, a despeito das alegações da concessionária de energia elétrica, os documentos apresentados não
demonstram observância às diretrizes estabelecidas pela normativa da ANEEL. Isso porque o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
apresentado
, ainda que apresente
possíveis achados, não traz qualquer informação contundente de acompanhamento do Consumidor
, titular da unidade inspecionada (Id.
14482157
– PJE origem).

Para além disso,
não restou comprovada a entrega da cópia do TOI ao consumidor ou a quem acompanhou a inspeção,
como determina as normas da ANEEL, tampouco
há
demonstração idônea de comunicação prévia, circunstância que evidencia a não recepção e compromete a higidez do procedimento administrativo invocado pela concessionária.

Ademais, a concessionária insiste
em afirmar que
o consumidor teria sido notificado acerca do achado,
o que conferiria eficácia à inspeção
,
uma vez que resguardado o contraditório e ampla defesa na esfera
administrativa. Contudo, dos registros unilaterais apresente, t
ê
m-se documentos com justificativas genérica
s
do tipo
“
CLIENTE AUSENTE, DOCUMENTO FICOU NO PORTÃO”
, sem demonstração confiável de efetiva ciência do destinatário.

Essa espécie de anotação interna, desacompanhada de confirmação minimamente verificável de recebimento, não se presta, por si, a corroborar a alegada notificação, sobretudo quando se cuida de cobrança extraordinária e potencialmente gravosa, com reflexos diretos sobre a continuidade do serviço essencial.

Registre-se, ainda, que na atual conjuntura, marcada por meios múltiplos e acessíveis de comunicação – sem prejuízo do uso dos meios ordinários de correspondência –, a concessionária dispõe de diversos instrumentos para promover notificação eficaz, rastreável e auditável do consumidor
.
Assim, a desídia na adoção de mecanismos minimamente seguros de comunicação não pode ser transferida ao consumidor, devendo a fornecedora suportar o ônus decorrente da ausência de diligência probatória
.

Nesse contexto, não há como encampar os argumentos apresentados pela Apelante, uma vez eu o TOI
elaborado unilateralmente, além
não goza
r
de presunção absoluta de veracidade, isoladamente, revela-se insuficiente para amparar cobrança de recuperação de consumo
. Aliás, sobre a temática:

“[...]
O Termo de Ocorrência e Inspeção, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente, por si só, para embasar a cobrança de recuperação de consumo.

A concessionária não comprova a notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção, nem o envio posterior do TOI, tampouco apresenta registro fotográfico
idôneo que demonstre de forma inequívoca a irregularidade apontada.

A prova dos autos indica que a consumidora não residia no imóvel desde 2018, circunstância que afasta a presunção de sua responsabilidade por irregularidade supostamente constatada em 2024.

O procedimento administrativo não observa integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local veda a cobrança e a exigibilidade de débito apurado unilateralmente pela concessionária, decorrente de suposta fraude no consumo de energia elétrica.
[...]”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10339644120248110002, Relator
a
:
Desa.
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

“[...]
4. O TOI elaborado unilateralmente não é prova idônea para embasar cobrança de recuperação de consumo, por ausência de contraditório e de perícia técnica, conforme orientação pacífica do STJ.

5. O cálculo adotado pela concessionária, considerando utilização ininterrupta de equipamentos por 24 horas diárias, mostra-se desarrazoado e abusivo, incompatível com o perfil de consumo da unidade rural.

6. A cobrança indevida e o protesto de título, mesmo após tutela de urgência que vedava tal prática, configuram dano moral à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva e reputação empresarial.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002479420248110048, Relator:
Des.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA AS REGRAS DA RES. 414/2010 ANEEL – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não observados os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à notificação prévia e acompanhamento pelo consumidor durante a inspeção e perícia técnica, resta caracterizada nulidade da cobrança por recuperação de consumo.

2. Na ausência de cumprimento dos requisitos regulamentares, aliados à cobrança indevida da dívida e inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, é inquestionável o dano moral in
re

ipsa
, que deve ser arbitrado em observância a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

3. Recurso de apelação desprovido.
”
(
TJMT – APELAÇÃO CÍVEL:
1002762-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 17/09/2024)

Ademais,
extrai-se dos autos que a ré
requereu a
realização de prova pericial,
medida
deferida exatamente para aferir, de modo imparcial, a alegada adulteração do medidor e a correção do cálculo do consumo não faturado
. Todavia,
após discussão sobre honorários, desistiu expressamente da prova, por considerá-la onerosa
, o que reforça a conclusão do juízo sentenciante, haja vista que a
concessionária abdicou do meio mais idôneo para robustecer suas alegações, pretendendo, em contrapartida, que prevaleçam documentos de produção unilateral, o que não se coaduna com a distribuição do ônus da prova e com o regime de proteção do consumidor.

Quanto ao dano moral, igualmente não assiste razão à apelante.
No caso, tem-se consumidor idoso, que
foi submetid
o
a grave constrangimento com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial,
caracterizando
o dano moral
in
re

ip
.

No tocante ao
quantum
, a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 não se revela desproporcional. Ao contrário, guarda congruência com as peculiaridades do caso, inclusive com a obrigação indevidamente imputada a consumidor
a
, e reflete compensação razoável pela interrupção indevida de serviço essencial, consideradas a capacidade econômica da concessionária e a condição da vítima, sem importar enriquecimento sem causa, preservando também a função pedagógica da reparação.

Em face do exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
mantendo integralmente a sentença
recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios
ao patamar de
15% sobre o valor
total da
condenação.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026